Tribunal: TJES
Processo: 5000380-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000380-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUCIO LUIS CARUSO ALENCAR
AGRAVADO: TRIOMPHE CARROS LTDA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000380-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUCIO LUIS CARUSO ALENCAR

AGRAVADOS
: TRIOMPHE CARROS LTDA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (documento ID 406685, páginas 06/12) por meio da qual a MMª Juíza reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Triomphe Veículos Ltda, determinando a sua exclusão do polo passivo da ação originária.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a decisão retira a possibilidade de se demonstrar a verdade dos fatos e de se esclarecer eventuais incorreções que foram fruto de procedimentos ilegais realizados pela Empresa/Agravada; 2º) não se pode excluir a Empresa/Agravada sem real e inegável constatação de sua não interferência para a promoção do evento danoso; 3º) a Empresa/Agravada deve permanecer nos autos pois não cumpriu a sua obrigação de transferir o veículo negociado, nem mesmo para o nome indicado, apesar de haver realizado o preenchimento do recibo correspondente; 4º) a decisão deve ser revogada com a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A Empresa/Agravada apresentou contrarrazões (ID 473065) destacando que (1) o Agravante nada comprovou quando intimado na ação originária para demonstrar a relação comercial que teria existido, (2) o presente recurso foi instruído com documento que o Agravante já possuía, mas não juntou à petição inicial ou quando foi intimado a comprovar os fatos alegados e (3) o Agravante vem ocultando/distorcendo fatos e documentos, o que dificulta

a sua defesa e serve de fundamento para a condenação em multa por litigância de má-fé.

O DETRAN/ES também apresentou contrarrazões (ID 492016) afirmando a legitimidade da Empresa/Agravada.

O Agravante foi intimado para se manifestar acerca do pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mas manteve-se inerte.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 08 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000380-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUCIO LUIS CARUSO ALENCAR

AGRAVADOS
: TRIOMPHE CARROS LTDA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (documento ID 406685, páginas 06/12) por meio da qual a MMª Juíza reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Triomphe Veículos Ltda, determinando a sua exclusão do polo passivo da ação originária.

O Agravante ajuizou Ação Declaratória em face dos Agravados discutindo supostas irregularidades na transferência de um veículo, que teriam resultado em lançamento indevido de infrações (multas e pontos na CNH) e impostos.

No curso do procedimento a MMª Juíza prolatou decisão excluindo a empresa Triomphe Veículos Ltda do polo passivo da ação originária, destacando que:

No caso em apreço, o autor alega que realizou a compra de um veículo novo Peugeot 207 junto a filial Triomphe Veículos, dando como parte de pagamento o seu veículo usado marca Fiat modelo Uno Mille smart, placa KNN8756/ES, porém não foi efetivada a transferência de titularidade pela empresa compradora GARDENCAR VEÍCULOS LTDA.

O artigo 123, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, determina que é dever do adquirente do veículo a adoção, no prazo de trinta dias, das providências necessárias a transferência do registro de propriedade e a expedição do novo CRV em seu nome.

À vista disso, tem-se a formação do litisconsórcio necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, devendo ocorrer à citação (Arts. 114 e 115 do CPC).

Assim, dada ausência de relação jurídica de direito material discutida nos autos com a concessionária, reconheço a ilegitimidade passiva da empresa Triomphe Veículos Ltda, determinando a sua exclusão do polo passivo e, subsequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a decisão retira a possibilidade de se demonstrar a verdade dos fatos e de se esclarecer eventuais incorreções que foram fruto de procedimentos ilegais realizados pela Empresa/Agravada; 2º) não se pode excluir a Empresa/Agravada sem real e inegável constatação de sua não interferência para a promoção do evento danoso; 3º) a Empresa/Agravada deve permanecer nos autos pois não cumpriu a sua obrigação de transferir o veículo negociado, nem mesmo para o nome indicado, apesar de haver realizado o preenchimento do recibo correspondente; 4º) a decisão deve ser revogada com a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O Agravante alegou em sua petição inicial que o veículo em questão foi dado em pagamento à empresa Triomphe Veículos Ltda e que esta é que preencheu o recibo de compra e venda em nome da empresa Gardencar Veículos Ltda.

Assim, considerando as alegações do Agravante à luz da Teoria da Asserção e analisando a cópia da Proposta de Venda e da Ficha Interna de Negociação que instruem o presente recurso (Id 406655) entendi que haviam indícios da forma com que a negociação ocorreu, razão pela qual deferi o efeito suspensivo ao presente recurso.

Ocorre que, após analisar as informações constantes nas contrarrazões, cheguei à conclusão de que a cópia da Proposta de Venda e da Ficha Interna de Negociação (Id 406655), bem como sua eventual força probatória, não podem ser analisadas no presente recurso.

Os documentos que instruíram a petição inicial não demonstraram a existência de nenhuma relação jurídica entre o Agravante e a Empresa/Agravada.

O Agravante, após ser intimado para produzir provas da participação da Empresa/Agravante no negócio jurídico, não juntou aos autos de origem nenhum documento capaz de fazê-lo, se limitando a informar que não possui a nota fiscal de seu veículo usado, que teria sido entregue como parte do pagamento da aquisição do novo automóvel e que a nota fiscal deste teria sido emitida em nome de seu filho.

Neste contexto, não se mostra possível analisar a legitimidade, ou não, da Empresa/Agravada, com fundamento em documento que já existia ao tempo do ajuizamento da ação e não foi apresentado ao Juízo de origem, nem mesmo após a intimação para apresentação de documentos que comprovassem a realização do negócio, ou seja, das notas fiscais de compra e de venda dos veículos.

O artigo 435 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 435
. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único
. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Ao comentar o referido dispositivo legal, a doutrina destaca que:

Juntada de documentos novos
: A norma deve ser interpretada em conjunto com o artigo antecedente, permitindo a conclusão de que os documentos essenciais ou substanciais devem ser juntados à petição inicial e à contestação (procuração, escritura pública de compra e venda registrada em cartório, ou outro documento aquisitivo, para as ações petitórias; título extrajudicial, para a ação de execução; certidão de casamento, para as ações de separação e de divórcio etc.),
só se admitindo a juntada de outros documentos durante o processo quando tenham a intenção de produzir prova relacionada a fatos ocorridos após a fase postulatória, ou em contraposição aos fatos produzidos nos autos
.

Razão da norma
:
A norma pretende evitar a juntada de documentos que se encontravam em poder do autor ou do réu por ocasião da apresentação da petição inicial ou da contestação
, com o propósito de ocultar provas e de surpreender o seu adversário processual. Além disso, a concentração da produção da prova documental permite o julgamento do processo em espaço de tempo menor, se comparada à situação que envolve a juntada de documentos durante todo o curso do processo (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Ressalta-se que o Agravante, no Juízo de origem, sequer mencionou o documento apresentado em grau de recurso ou mesmo esclareceu satisfatoriamente a forma com que o negócio jurídico teria ocorrido.

A Proposta de Venda e da Ficha Interna de Negociação (Id 406655) não pode ser considerada um “documento novo” em sua acepção jurídica, já que não “
se tornou conhecida, acessível ou disponível”
após a petição inicial ou a contestação.

Resta, pois, evidenciado que o caso em análise não se coaduna com as exceções previstas no parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, as quais autorizam a juntada tardia de documentos, uma vez que a documentação não pode ser considerada prova nova nem mesmo superveniente, mas prova pré-constituída, de fácil acesso, que poderia oportunamente ter sido juntada aos autos.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA IMPOSSIBILIDADE APREENSÃO DO VEÍCULO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CULPA DO APELADO
. 1.
Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC
. 2. O auto de busca, apreensão e depósito apresentado na apelação não se caracteriza propriamente como documento novo, eis que produzido na data de 24/11/2017, ou seja, antes da sentença. 3.
Impossível a admissão de documento produzido e juntado aos autos com o nítido propósito de se suprir a preclusão operada pelo comportamento do próprio apelante, que não demonstrou justificativa para sua mora probatória
. 4. O bem foi indicado para penhora pelo exequente da ação de execução de alimentos nº 038.07.004763-4, e não pelo apelado, o que infirma a responsabilidade deste pela remoção do bem e pelo pagamento de indenização por danos materiais e morais. 5. Porque o apelante não demonstrou, durante a instrução processual, que seu veículo foi apreendido em razão de decisão emanada nos autos da execução de alimentos nº 038.07.004763-4 em trâmite na 3ª Vara de Família de Nova Venécia, nem de que fora expedido mandado de apreensão do bem ou mesmo que tenha apresentado embargos de terceiro junto àquele juízo, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. 6. Recurso desprovido (TJES, Apelação, 030170047283, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - PRECLUSÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA - PRETENSÃO AQUISITIVA – REQUISITOS
- A legitimidade para a causa (ativa ou passiva) afere-se em razão do ato jurídico realizado ou a ser praticado. Assim, são legítimas as partes em relação as quais a relação jurídica se afirma existir ou inexistir. Ao julgamento do mérito da causa fica o encargo de decidir sobre a sua efetiva existência. -
Não se tratando de documentos novos (artigo 435 do CPC), sua juntada durante a audiência de instrução implica em ofensa ao artigo 434 do Código de Processo Civil
. - O instituto da usucapião é o meio pelo qual se adquire a propriedade de imóvel pela posse mansa, pacifica e ininterrupta pelo decurso de prazo legalmente previsto. - A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara, sem qualquer resquício de dúvidas.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0433.05.149879-1/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 29/05/2020).

Assim, considerando que o Agravante não produziu prova no momento oportuno e que o documento juntado ao presente recurso não pode ser considerado um documento novo, o mesmo não pode ser analisado para fins de aferir a suposta legitimidade da Empresa/Agravada.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000380-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUCIO LUIS CARUSO ALENCAR

AGRAVADOS
: TRIOMPHE CARROS LTDA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A DECISÃO QUE DECLAROU A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA/AGRAVADA. PARÁGRAVO ÚNICO DO ARTIGO 435 DO CPC. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - De acordo com o artigo 435 do CPC, podem as partes, em qualquer fase processual, juntar documentos novos e supervenientes, desde que sejam devidamente justificados os impedimentos que culminaram com a sua apresentação tardia e observada a boa-fé. 2 - Caso concreto em que a documentação apresentada com as razões recursais constitui prova pré-constituída, de fácil acesso, que poderia ter sido oportunamente juntada aos autos. 3
- Considerando que o Agravante não produziu prova no momento oportuno e que o documento juntado ao presente recurso não pode ser considerado um documento novo, o mesmo não pode ser analisado para fins de aferir a suposta legitimidade da Empresa/Agravada.
4
-
Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.